Tribunal: TCU
Processo: 028.488/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento na obra de reforma de sala.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.4.2 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário (TC Processo 011.185/2015-5 ). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues e Fábio de Oliveira Ferreira; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues e Fábio de Oliveira Ferreira com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente, com a empresa Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda., ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Federal de Odontologia, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26.09.2014 443.788,33 9.4. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4.1. Sr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 9.4.2. Sr. Fábio de Oliveira Ferreira: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 9.4.3. empresa Ilumina Soluções Prestadora de Serviços Ltda.: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.